Tribunal: TJSP
Processo: 2025093-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Contrato de empreitada – Perícia de engenharia com escopo de verificar de modo amplo a execução do contrato de empreitada para obras em três escolas do SESI – Arbitramento dos honorários definitivos em R$ 300.000,00, segundo estimativa do perito com base na tabela do IBAPE – Valor que se reputa adequado, tendo em conta o trabalho desempenhado pelo perito e sua equipe –

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Contrato de empreitada – Perícia de engenharia com escopo de verificar de modo amplo a execução do contrato de empreitada para obras em três escolas do SESI – Arbitramento dos honorários definitivos em R$ 300.000,00, segundo estimativa do perito com base na tabela do IBAPE – Valor que se reputa adequado, tendo em conta o trabalho desempenhado pelo perito e sua equipe – Agravo de instrumento não provido.